Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ DAS EMBARGANTES. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. De acordo com Enunciado de Súmula no 84, do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
3. Restando demonstrada a existência de posse de boa-fé anterior à indicação do bem à penhora, não pode subsistir a constrição, devendo ser mantida a sentença.
4. Apelo não provido.